Tribunal: TJSP
Processo: 0002296-53.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Sentença reformada por força do reexame necessário e do provimento do recurso do INSS para decretar a improcedência do pedido inicial.